Tribunal: TJDFT
Processo: 0720115-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720115-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para prévia manifestação sobre os embargos de declaração. Após, retornem em conclusão. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora